Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-49.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000430-49.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - COLÍDER (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 021.355.651-05 (APELADO), MARTA APARECIDA BATISTA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 021.355.651-05 (APELANTE), MPEMT - COLÍDER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE LUIZ CARLOS DA SILVA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155,
CAPUT
DO CP – RECURSO MP E DEFESA –
PRETENSÃO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA RECEPTAÇÃO – ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO

– INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – HABITUALIDADE EM CONDUTA CRIMINOSA - MULTIREINCIDÊNCIA -

RECURSO IMPROVIDO
–
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA ATRAVÉS DE OUTROS MEIOS – PROVAS TESTEMUNHAIS -

RECURSO PROVIDO
.

As declarações da vítima e os depoimentos de policiais militares podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de receptação.

As declarações da vítima e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

Verificada a habitualidade na prática de condutas delitivas, no que se refere a delitos patrimoniais, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o princípio invocado jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade.

A prova pericial não é o único meio para comprovar a existência da qualificadora de rompimento de obstáculo, podendo ser suprimida por outros meios, como na presente hipótese, pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 430-49.2017.811.0009 (código 103780), que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Colíder/MT,
onde Luiz Carlos da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, (sentença – fls. 388 a 400/400-v).

Irresignados com os termos da sentença, tanto o Ministério Público Estadual como o sentenciado interpuseram recursos de apelação criminal.

Nas razões o Ministério Público busca a condenação do apelado pela conduta descrita no art. 155, §4o, inc. I, do CP, vez que encontra-se comprovada a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso ministerial mantendo à íntegra da decisão proferida pelo juízo “a quo”.

O apelante
Luiz Carlos da Silva
por sua vez busca a aplicação do princípio da insignificância, para ver-se absolvido, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP, bem como pela insuficiência de prova para sua condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos, mantendo-se a respeitável sentença proferida, sem prejuízo da análise do recurso de apelação interposto pelo MP. (7311672/73).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial e improvimento do recurso da defesa, (Id. 7947819).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal extraídos dos autos da ação penal no 430-49.2017.811.0009 (código 103780), que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Única da Comarca de Colíder/MT, onde
Luiz Carlos da Silva
foi condenado ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, (sentença – fls. 388 a 400/400-v).

Extrai-se dos autos que:

“(...)Consta do presente caderno informativo que, no dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 18h50min., na residência particular localizada na Rua Anápolis, n° 26, bairro São Gonçalo, nesta urbe, o denunciado Luiz Carlos da Silva, junto de outro individuo não identificado, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em três brincos, uma corrente de cor amarela, um perfume da marca Jecuiti, um batom da marca Avon, três anéis, avaliados aproximadamente em R$ 70,00 (setenta reais), de propriedade da vítima Marta Aparecida Batista.

Infere-se do caderno informativo que, nas circunstancias de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado arrombou a porta da cozinha da residência, e, ao adentrar em suas dependências, subtraiu os bens acima descritos. Ressai que, a vítima ao perceber a subtração dos bens e visualizar uma pessoa suspeita nas redondezas de sua residência, acionou a polícia militar, oportunidade em que descreveu as vestes que o suspeito trajava, além de informar a localidade para onde se dirigia.

Ato continuo, os policiais lograram êxito em localizá-lo, e, ao realizarem revista pessoal, constataram que o suspeito tratava-se da pessoa do denunciado, tendo em vista que encontraram no bolso de sua bermuda, parte dos bens surrupiados, os quais foram prontamente reconhecidos pela vítima, tendo o larapio por ocasião de sua abordagem, confessado que praticara o crime junto da pessoa de alcunha "Tico", residente na cidade de Nova Canaã do Norte-MT, o qual não fora localizado para ser identificado e inquirido.”
(Id. 7311356).

A materialidade do delito de furto tentado restou amplamente demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 7311358/59) e auto de apreensão (Id. 7311367-pag. 1).

Embora o apelante negue a autoria dos fatos, verifica-se que restou amplamente comprovada pelas declarações da vítima Marta Aparecida em ambas as fases processuais, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a abordagem.

Vejamos depoimento prestado pela vítima em juízo:

“Vítima: Saí de casa para trabalhar umas cinco horas da tarde, dali pra uma meia hora (...) os vizinhos viram meu portão aberto, que não tinha ninguém em casa (...) aí do serviço me ligaram e eu vim em casa, aí o portão estava aberto e a porta da cozinha arrombada, aí eu olhei né (...) e fui pra Delegacia, quando eu estava indo no caminho eu avistei uma pessoa estranha que eu não conhecia no bairro, nunca tinha visto, aí eu fui pra Delegacia e descrevi a roupa que ele estava, aí a polícia veio e já encontrou ele ali perto mesmo, perto de casa e com ele estava só um batom e um anel (...), as outras coisas não estavam com ele (...).

Promotora: Esse anel a senhora tem certeza que era da senhora?

Vítima: É, uma bijuteria que não tinha a muito tempo (...).

Promotora: A senhora chegou em casa e deu por falta dessas coisas?

Vítima: Sim, tava o guarda-roupas, tava tudo aberto, as coisas tudo largada, tudo revirada.

Promotora: A senhora disse que estava arrombada a porta? Como é que foi isso? Vítima: Ele deve ter quebrado, porque quebrou, é porta de madeira né, então como ele quebrou a gente não sabe, só que estava quebrada jogada no chão.

Promotora: O que estava jogado no chão? A fechadura?

Vítima: É a madeira da porta.

Promotora: Isso foi a porta da frente ou do fundo?

Vítima: Do fundo.

Os policias militares que efetuaram a abordagem e prisão do apelante, afirmaram que o acusado fora flagrado nas proximidades da residência onde ocorrerá o furto e ainda de posse de alguns objetos.

Sabe-se que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que a apreensão de objeto produto de crime em poder do agente é prova firma e convincente de autoria, pois imperioso a inversão do
ônus probandi
, cumprindo ao acionado oferecer razões pelas quais a
res furtiva
, que não lhe pertence, foi encontrada consigo.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena e regime prisional (semiaberto). 1) Absolvição. Impossibilidade. Comprovadas autoria e materialidade delitiva.
Réu preso em posse da "res". Inversão do ônus da prova. Necessidade de comprovação da posse de boa-fé por parte do imputado, o que não ocorreu. Precedentes.
2) Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração. 3) Redução da reprimenda. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, atestados por certidões aptas a tal finalidade, seguido de aumento, no mínimo legal, pela reincidência. Mantida. 4) Regime prisional. Reincidência do réu que leva a manutenção do regime fechado e não permite os benefícios do artigo 44 do CP. Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência, bem como os maus antecedentes verificados, e o fato de o crime de receptação ter se dado logo após a subtração da res em roubo majorado, justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena, bem como a impossibilidade da substituição da pena corporal em alternativas. Negado provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 0002618-84.2014.8.26.0176; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 24/05/2017)
za apta a ensejar o decreto condenatório (...)” (TJSP, 15a Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal no. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

Logo, tendo o acusado sido encontrado de posse dos objetos furtados, ainda nas proximidades da residência, e não tendo demonstrado justificativa inequívoca para sua posse, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação do crime para receptação.

Quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, a orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato”
jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio
, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do artigo 155 do Código Penal.

No caso em exame, embora não se verifique a presença de laudo de avaliação dos objetos furtados, não há possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois foi constatada a habitualidade na prática do crime de furto, conforme folha de antecedentes Id. 7311392 – pag. 1 a 6, o que inviabiliza a aplicação do benefício, segundo entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda,

ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio
, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra a ré, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 161848 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019)”

Portanto, comprovada a contumácia na prática delitiva, não há que se falar em atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Nas razões o Ministério Público busca o reconhecimento da qualificadora prevista no §4o, inc. I, do art. 155, do CP, vez que encontra-se comprovada a ocorrência do rompimento de obstáculo, através das provas testemunhais colhidas em ambas as fases processuais.

Analisando os autos, entendo que merece prosperar o pedido de aplicação
da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Em sede doutrinária, considera-se obstáculo tudo aquilo que tenha finalidade precípua de proteger a coisa e que também não seja a ela naturalmente inerente (Rogério Greco, ‘Código Penal Comentado’, 2010, p. 392).

Em outras palavras, Damásio E. de Jesus também conceitua obstáculo:

“Pode existir naturalmente ou ser predisposto pelo homem com finalidade específica: evitar o furto. Não o qualifica a violência empregada contra obstáculo que existe para o uso normal da coisa, ou quando é um acessório necessário para uso do objeto material. Só há qualificadora nos casos em que o sujeito pratica violência contra alguma coisa que foi predisposta ou aproveitada pelo homem para a finalidade especial de evitar a subtração.
(“Código Penal Anotado”. 12 ed. Saraiva.

São Paulo: 2002. p. 553).

Ney Moura Teles, elucida que:

“(...) se há arrombamento, ruptura, demolição, destruição total ou parcial, provocados em cadeados, fechaduras, portas, janelas, telhados, tetos, cofres, gaiolas, no sistema de alarme, armadilhas, enfim, em quaisquer coisas materiais que tenham a qualidade de impedir a subtração, presente estará a qualificadora”
(‘Direito Penal’, São Paulo: Editora Atlas, 2004, p. 355)

O art. 167, do CPP, explicita que
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

No caso
sub examine
, a vítima Marta Aparecida Batista afirmou em ambas as fases processuais que ao chegar em casa se deparou com a porta dos fundos de sua residência arrombada e observou que faltava alguns objetos.

Veja-se:

“Vítima: Saí de casa para trabalhar umas cinco horas da tarde, dali pra uma meia hora (...) os vizinhos viram meu portão aberto, que não tinha ninguém em casa (...) aí do serviço me ligaram e eu vim em casa, aí o portão estava aberto e a porta da cozinha arrombada, aí eu olhei né (...) e fui pra Delegacia, quando eu estava indo no caminho eu avistei uma pessoa estranha que eu não conhecia no bairro, nunca tinha visto, aí eu fui pra Delegacia e descrevi a roupa que ele estava, aí a polícia veio e já encontrou ele ali perto mesmo, perto de casa e com ele estava só um batom e um anel (...), as outras coisas não estavam com ele (...). Promotora: Esse anel a senhora tem certeza que era da senhora? Vítima: É, uma bijuteria que não tinha a muito tempo (...). Promotora: A senhora chegou em casa e deu por falta dessas coisas?

Vítima: Sim, tava o guarda-roupas, tava tudo aberto, as coisas tudo largada, tudo revirada. Promotora: A senhora disse que estava arrombada a porta? Como é que foi isso? Vítima: Ele deve ter quebrado, porque quebrou, é porta de madeira né, então como ele quebrou a gente não sabe, só que estava quebrada jogada no chão. Promotora: O que estava jogado no chão? A fechadura? Vítima: É a madeira da
porta. Promotora: Isso foi a porta da frente ou do fundo? Vítima: Do fundo. (Sic-Id.7947819).

Corrobora os depoimentos prestados pelos agentes policiais militares Aluízio Pereira Morais e Nilverson Fernandes que afirmaram, inclusive perante a autoridade judiciária que se diligenciaram à casa da vítima em atendimento a ocorrência e ao chegar ao local se depararam com a porta da residência arrombada. (Id. 7311678).

Com efeito, a prova técnica não é a única apta a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, podendo ser suprida por outros meios de prova capazes de convencer o julgador.

O artigo 167, do Código de Processo Penal, dispõe que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame. Isso porque, diante do princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, pode o Juiz formar sua convicção sobre a existência ou não da qualificadora do rompimento de obstáculo com base na prova testemunhal, que possui o mesmo valor da prova pericial, uma vez que não existe hierarquia entre elementos probatórios e o magistrado não fica adstrito às conclusões da prova técnica, nos termos do artigo 182, do Código de Processo Penal.

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao tratar das provas expõe:

“VII. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença.

Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção.

A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.

Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex-vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência.

Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(Pierangelli, José Henrique
in
História e Fontes

Legislativas - 1 - Jalovi , Bauru: 1983 - p. 537).

Assim, as declarações da vítima e os depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência e constataram a existência do dano ao objeto, são aptos a comprovar o rompimento de obstáculo, mesmo porque, desde o advento da Constituição de 1988, o rigor do artigo 158 do Código de Processo Penal vem sendo mitigado, não mais se exigindo o formalismo antes empregado em tal questão.

Há que se lembrar que o dano ora analisado foi causado à porta do fundo da residência da vítima, o que nos leva a entender que os vestígios não perdurariam por longo tempo, diante da necessidade de restauração imediata, para a manutenção da segurança do imóvel.

Em caso similar, contudo em relação à qualificadora da escalada, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, § 4o, II, DO CP – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA ELEVADO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA CABALMENTE NOS AUTOS A CONFIGURAÇÃO DA ESCALADA – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a alegação de que se trata de valor ínfimo subtraído, na medida em que este corresponde a quase o dobro do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes os requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância, imperiosa a manutenção da sentença condenatória.

Deve ser mantida a qualificadora da escalada, pois comprovada por meio de outros meios de prova, que não o exame pericial, além de que normalmente não deixa vestígios.

(N.U 0003875-44.2009.8.11.0013, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 12/07/2017)

“(...) 2.
Estando devidamente demonstrada a existência de provas referentes à utilização da escalada para realizar o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal, nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de Processo Penal -, não há se falar em violação ao art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, encontrando-se, dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não pode o processo penal andar em descompasso com a realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais modernos e reiteradamente usados. Com efeito, atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do crime praticado.

3. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 1392386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 09/09/2013). (g.n.)

O artigo 155, §4o, inciso I, do CP, estabelece que a pena imputada ao furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Considerando que na dosimetria aplicada na sentença a autoridade judiciária reconheceu a existência de duas condenações com trânsito em julgado (Cód. 3989 e 56176), utilizando-se da primeira para exasperar a pena-base em 02 (dois) meses, e a segunda como agravante reincidência. O que mantenho, pois que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 02(dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, elevou a pena em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência, fração que também mantenho, fixando a pena intermediária em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a qual torno definitiva por não haver qualquer razão capaz de modifica-la.

Diante dessas considerações,
desprovejo
o recurso interposto

por
Luiz Carlos da Silva
, e
provejo
o recurso interposto pelo ministério público para aplicar a qualificadora rompimento de obstáculo, fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020